Tribunal: TJMT
Processo: 1051514-18.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051514-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI FERREIRA DE MEIRELES - CPF: 032.700.242-58 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé, em razão de alegação de descontos indevidos referentes a empréstimos não contratados, cuja disponibilização e utilização dos valores foram comprovadas por extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório, notadamente os extratos bancários demonstrando o crédito e uso dos valores, é suficiente para comprovar a origem da dívida, mesmo com falhas no instrumento contratual; e (
ii
) se a conduta de negar a contratação da qual se beneficiou configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito é ônus do credor. Embora o contrato apresentado não possua assinatura válida ou elementos técnicos suficientes, os extratos bancários comprovam a disponibilização e a efetiva utilização dos valores creditados.

4. A ausência de justificativa para a origem dos valores e a falta de comunicação imediata à instituição financeira evidenciam a aceitação tácita das operações, afastando a tese de fraude e configurando o exercício regular de direito pelo banco.

5. A conduta de negar a contratação de empréstimos, contrariando as provas dos autos que demonstram o crédito e o uso dos valores, caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da disponibilização e efetiva utilização de valores em conta corrente, demonstrada por extratos bancários, é suficiente para atestar a legitimidade da dívida de empréstimo, ainda que o instrumento contratual apresente vícios formais. 2. A negativa de contratação de empréstimo cujos valores foram comprovadamente creditados e utilizados pelo consumidor configura alteração da verdade dos fatos, ensejando condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: art. 373, inciso I, e art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: 1. STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; 2. Turmas Recursais, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051514-18.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: SIDNEI FERREIRA DE MEIRELES

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SIDNEI FERREIRA DE MEIRELES ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular da conta corrente n. 69869-5, agência n. 1249, junto ao banco reclamado; b) constatou descontos indevidos em sua conta, sob a rubrica "PARCELA
CREDITO
PESSOAL", nos anos de 2022 e 2023, totalizando R$ 1.853,81; c) jamais contratou ou autorizou os referidos empréstimos. Requereu: a) a restituição em dobro dos valores, perfazendo R$ 3.707,62; b) a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a instituição financeira comprovou a relação contratual, juntando documento de "Reorganização Financeira – Comprovante de Operação" (ID
/PJe2
354407865), assinado via celular (mobile); b) os valores dos empréstimos foram creditados na conta do autor, que deles se beneficiou; c) causou estranheza o fato de o autor só ter percebido os descontos após um longo período; d) a reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto o autor alterou a verdade dos fatos. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência: a)
julgou improcedentes
os pedidos iniciais; b)
condenou
o autor à pena de litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa; c)
condenou
o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o documento apresentado pelo banco (ID
/PJe2
354407865) não é o contrato de origem e não comprova a legitimidade da dívida; b) o referido documento não possui assinatura ou anuência válida, pois, ao tentar validar a assinatura digital no site GOV.BR, o sistema apresentou uma mensagem de erro, o que afasta sua autenticidade; c) o banco não cumpriu seu ônus probatório ao não apresentar o contrato de empréstimo; d) os descontos, por serem indevidos, geram dano moral
in
re

ipsa
e devem ser restituídos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No caso em apreço, o recorrente alega que não contratou os empréstimos que geraram os descontos em sua conta corrente, impugnando, em especial, a
validade do documento apresentado pelo banco.

De fato, o documento de contratação juntado pelo banco (ID/PJe2 354407865) não apresenta assinatura válida nem elementos técnicos suficientes (logs, geolocalização, IP ou mecanismos equivalentes) capazes de, isoladamente, comprovar a regularidade da contratação, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a origem da dívida.

Todavia, diversamente do alegado pelo recorrente, o próprio conjunto probatório por ele apresentado evidencia a existência da relação jurídica. Isso porque os extratos bancários juntados no ID/PJe2 354407860 demonstram a ocorrência de múltiplas operações de crédito em sua conta, com disponibilização direta de valores, destacando-se: em 07/03/2022 (R$ 700,00), em 09/03/2022 (R$ 500,00), em 06/02/2023 (R$ 2.962,69) e em 17/07/2023 (R$ 7.392,94), seguidas de diversas movimentações financeiras realizadas pelo próprio
titular.

Tais elementos revelam não apenas o crédito dos valores, mas também sua efetiva utilização, o que afasta a tese de inexistência de contratação, evidenciando, no mínimo, a aceitação tácita das operações. Ressalte-se que o recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível para a origem desses valores em sua conta, tampouco demonstrou tentativa de estorno ou comunicação imediata à instituição financeira, circunstâncias que fragilizam sua alegação de fraude.

Dessa forma, ainda que o instrumento contratual não seja suficiente por si só, o conjunto probatório, especialmente os extratos bancários, comprova a disponibilização e utilização dos valores, sendo apto a demonstrar a origem da dívida.

Portanto, comprovada a legitimidade da contratação e, por conseguinte, a regularidade dos descontos, a conduta do banco recorrido configura exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, a sentença condenou a parte recorrente por litigância de má-fé, por entender que ela alterou a verdade dos fatos.

De fato, o recorrente negou a contratação de empréstimos, mas as provas dos autos demonstram o contrário, especialmente os extratos bancários que evidenciam o crédito dos valores em sua conta (ID 354407860) e sua posterior utilização. A conduta de negar um fato do qual se beneficiou, buscando obter vantagem indevida, enquadra-se na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC.

Assim, a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 9% sobre o valor da causa, mostra-se adequada e deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório e da repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
354407874),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026